Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O ANILDO FABIO DE ARAUJO impetrou o presente habeas corpus em causa própria, extraindo-se da narrativa dos fatos que apontadas como autoridades coatoras juízes e desembargadores deste Tribunal pela prática, em tese, dos alegados atos ilegais constantes da petição de ID 32089910. Pelo despacho de ID 32116674, o Desembargador Ângelo Passareli afirmou suspeição por questões de foro íntimo. Os autos foram-me redistribuídos. E pela decisão proferida em 16/02/2022 (ID 32792624), reconheci a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processo e julgamento da presente ordem de habeas corpus nos termos em que impetrada, determinada a remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Não houve recurso contra referida decisão, preclusão que se operou no dia 25/02/2022 (Certidão – ID 33185773). Em 17/07/2022, sobreveio a presente petição de ID 37400278, pela qual o impetrante traça os argumentos e pedidos ali constantes. Como narrado, reconhecida a incompetência deste TJDFT e determinada a remessa dos autos ao STJ, não cabe a esta Corte apreciar as questões postas em relação às quais já se declarou incompetente, decisão contra a qual não foi interposto recurso. Encaminhe-se a petição de ID 37400278 ao Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora